Tribunal: TJMT
Processo: 1012250-94.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012250-94.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MELO ALVARENGA - CPF: 954.596.699-87 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
MERENDEIRA
– ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– PROVA INEQUIVOCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – APRESENTAÇÃO DE LAUDO “LTCAT” – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Realizada perícia LTCAT e, constatando-se que a atividade exercida pela autora é insalubre em grau máximo de 40% (quarenta por cento), é dever conforme expresso em previsão por Lei Complementar Municipal deTangaráda Serra – MT número 006/1994 pagar o adicional deinsalubridade.

Sentença de parcial procedência mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

T
rata-se de recurso inominado interposto contra sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
in
verbis
:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, para:

a)
DECLARAR
prescritas as parcelas anteriores
15/08/2018
, eis que precedem o quinquênio da propositura da ação;

b)
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra na obrigação de fazer, consistente em incluir na folha de pagamento da autora o adicional de insalubridade no percentual de
30% (trinta por cento) sobre o vencimento do grupo ocupacional a que pertence a autora
, com reflexo no 13° salário, enquanto perdurar a exposição aos agentes insalubres;

c)
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, no percentual de 20% (trinta por cento) até a data de 15/07/2019, com reflexo sobre o 13o (décimo terceiro) salário, que terá por base de cálculo
o vencimento do grupo ocupacional
, com exceção de eventuais períodos em que a servidora esteve afastada de suas funções;

d)
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, no do percentual de 30% (trinta por cento),
a partir de 15/07/2019 e por todo período em que tramitou a ação, com reflexo sobre o 13o (décimo terceiro) salário, que terá por base de cálculo o
vencimento do grupo ocupacional
, aí descontados os valores já recebidos pela parte requerente e os períodos de afastamento da função
.”

OLaudoPericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar aexistênciae o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, assim, a partir da elaboração dolaudo, urge ao reclamante o percebimento da verba no percentual previsto na lei que o regulamentou, não havendo que se falar em recebimento do adicional deinsalubridadeem período que não incidiu o mencionadolaudo.

Ademais, nos termos do artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 em conjunção com o art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, verifica-se que o adicional deinsalubridadedeve ser pago sobre o valor do vencimento do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Assim, tendo a sentença observado tais requisitos, essa
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas
respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024